Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, que alega haver erro material e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no. 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Houve erro material em relação aos honorários advocatícios, havendo divergência entre o algarismo e o número escrito por extenso. Em atenção aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC, mostra-se razoável a fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
4. De outro lado, ao contrário do alegado pela parte embargante, houve condenação na sentença, razão por que correta a fixação dos honorários em percentual sobre aquele valor.
5. Corrigido o erro material para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.